Tribunal: TJDFT
Processo: 0743460-10.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEIÇÃO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMOSTRAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS DA ALIMENTANDA. COMPROVAÇÃO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, o juiz condutor do processo pode determinar as provas necessárias à instrução do processo ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, de onde se conclui que, não obstante o requerimento de prova, pode indeferir o pleito, sem que isso implique cerceamento de defesa.
2. Conforme art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
3. A obrigação alimentícia é subsidiária e complementar, sendo extensiva a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns na falta dos outros, se demonstrada a incapacidade do parente que deve prestar alimentos em primeiro lugar, segundo os arts. 1.696 e 1.698, do CPC.
4. Demonstrada a insuficiência dos alimentos prestados pelo genitor das alimentandas, bem como de superveniente mudança na situação financeira do avô paterno ou das necessidades da alimentanda, resta impossibilitada a exoneração da obrigação alimentícia.
5. Negou-se provimento ao apelo.